Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NECESSIDADE. Tratando-se de empresa individual de responsabilidade limitada, e não de empresário individual, é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal do titular da pessoa jurídica, mesmo após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021.